Tribunal: TJSP
Processo: 2026475-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r 123/2006, art. 13, VIII e art. 25, § 1o. Resolução CGN 94/2011, art. 33 e 66, § 12. Resolução CGSN 140/2018, art. 40. Lei 9430/1966, art. 61. Lei Complementar 116/2006, art. 21, § 3o e art. 35.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026475-51.2026.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por WR2 Serviços Essenciais em Condomínio Ltda contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, visando o recebimento de ISS do exercício de 2021, no valor de R$ 74.807,31. A

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por WR2 Serviços Essenciais em Condomínio Ltda contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, visando o recebimento de ISS do exercício de 2021, no valor de R$ 74.807,31. A decisão afastou a alegação de nulidade da CDA e considerou que a discussão sobre excesso de execução demanda dilação probatória.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais e (ii) a aplicação de índices de correção monetária superiores à taxa Selic.

III. Razões de Decidir
3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, podendo ser elidida por prova inequívoca. A CDA em questão atende aos requisitos legais, permitindo a ampla defesa.
4. A aplicação de índices superiores à taxa Selic é indevida, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.346.152/SP – Tema 1217.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A CDA que atende aos requisitos legais não é nula. 2. A taxa Selic deve ser adotada como teto para correção monetária e juros.

Legislação e jurisprudência citadas: Lei Federal 6.830/1980, art. 3o. Código de Processo Civil, art. 85, § 3o. Lei Complementar 123/2006, art. 13, VIII e art. 25, § 1o. Resolução CGN 94/2011, art. 33 e 66, § 12. Resolução CGSN 140/2018, art. 40. Lei 9430/1966, art. 61. Lei Complementar 116/2006, art. 21, § 3o e art. 35.